Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-56.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013833-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), HERICK FREDI CORREIA - CPF: 043.122.061-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – INDEFERIMENTO DA RECLAMAÇÃO – FALTA DE REQUISITOS – NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL TAXATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo argumentos capazes de alterar a decisão agravada, impõe-se o desprovimento do agravo interno. No caso, a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT
, mantenedora da Univag – Centro Universitário, em virtude da decisão em que indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação promovida em virtude de Acórdão da Turma Recursal Única deste Estado.

Antes de interpor este Recurso, a Agravante interpôs Recurso de Embargos de Declaração e, em suas razões, requereu fosse sanada a omissão apontada, com a análise e acolhimento do pedido de sobrestamento temporário do feito, até a decisão final da Ação Coletiva nº 1005518-09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1ª Vara Civil de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina).

Sucessivamente, requereu fosse eliminada alegada contradição, para que a Reclamação fosse conhecida, determinando-se o seu regular processamento e julgamento.

Em 06/02/2022, rejeitei aquele Recurso Aclaratório.

Inconformada, a Agravante interpôs este Recurso em que alega que as decisões prolatadas nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estão diametralmente opostas aos precedentes deste Tribunal de Justiça.

Sustenta que deve ser preservada a Competência desta Corte, e que está presente o requisito de admissibilidade da Reclamação, motivo pelo qual deve ser conhecida, julgada, e cassado o Acórdão proferido pela Turma Recursal Única.

Embora intimado, Herick Fredi Correia não apresentou contraminuta (Id. 123352466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão em que, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, indeferi a petição inicial e julguei extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação por ela ajuizada.

O
decisum
consta do Id. 115008463 e está assim redigido:

Vistos etc.

Trata-se de Reclamação ajuizada pela
Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do UNIVAG Centro Universitário
, em virtude do acordão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do Recurso Inominado n.º 8020531-24.2019.8.11.0001, prolatado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
Herick Fredi Correia
.

Na petição inicial, a Instituição de Ensino afirma que é possível o ajuizamento desta demanda quando decisões efetivamente prolatadas pelas Turmas Recursais conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial Repetitivo.

Afirma que há jurisprudência desta Corte sobre a matéria, ou seja, que há inúmeros julgados deste Tribunal que reconhece a legitimidade da cobrança de valores residuais não abarcados no Contrato FIES – Curso de Bacharelado em Medicina, bem como que reconhecem a inexistência de dano moral decorrente da cobrança.

Assim, ao argumento de que o Acórdão da Turma Recursal vai de encontro com julgados deste Tribunal, sustenta que o acolhimento da Reclamação é medida que se impõe.

Ainda sustenta que o aresto contraria jurisprudência do STJ no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.º 1.592.493/MS, de relatoria do Ministro Raul Araújo, além do julgado proferido no Agravo de Instrumento em Recurso Especial n.º 1.385.939/MS, relatado pela Ministra Assusete Magalhães.

Quanto à condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral, assevera que o Acórdão reclamado afronta jurisprudência do STJ e cita os seguintes precedentes: REsp 1.645.762/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/12/2017, Terceira Turma, DJe 23/11/2017, AgInt no AREsp 983.652/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 2/2/2017, AgInt no AREsp 1.134.706/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Ao final, requer a suspensão do Acórdão em virtude da existência da Ação Coletiva n.º 100551809.2016.8.11.0002, além do acolhimento da Reclamação para anular (artigo 992 do CPC) de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão proferido pela Turma Recursal pois contraria entendimento desse Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 97985492).

Contestação no ID. 105964497.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 106305493).

No despacho de ID. 107783451, determinei a intimação da Reclamante para que emendasse a petição inicial e demonstrasse de forma concreta o seu cabimento, bem como indicar, objetivamente, qual o fundamento da Reclamação, a hipótese que a embasa e os precedentes vinculantes, sob pena de indeferimento da exordial.

A Reclamante indicou os seguintes precedentes da Corte Superior que, segundo argumenta, reconheceram a legalidade da cobrança dos valores não abarcados pelo FIES. Verbis:

- Acórdão Recurso de Apelação nº 084008271.2016.8.12.0001 o STJ MANTEVE A DECISÃO AREsp nº 1159618 / MS (2017/0213660-4); Apelação Cível - Nº 0819182-67.2016.8.12.0001 2ª Câmara Cível – Relator Designado – Exmo. Sr. Des. Julizar Barbosa Trindade – JULGADO EM 13 /08/2019; TJ RJ - APELAÇÃO CÍVEL Nº 002264754.2018.8.19.0001; TJ DF - APELAÇÃO CÍVEL Nº 20150610110010 APC ; TJ PR – APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.642.498-3 TJSP - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014272-54.2015.8.26.0196; TJ PR - TURMA RECURSAL - Recurso Inominado n° 001772597.2018.8.16.0018.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, indica o julgado da Quarta Turma da Corte Superior no AgRg no ARESp n.º 448.377/RS, relatado pelo Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado em 04/12/2015.

Por fim, indica o Recurso Especial 1.110.549/RS afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF – que invocam a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Em que pesem todos os argumentos expostos pela Reclamante, conforme é cediço, a reclamação é cabível para: 1) preservar a competência do Tribunal ou a autoridade de suas decisões; 2) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade, e de acórdão proferido em julgamento de incidentes de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

Nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, essa Ação Constitucional é destinada “a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito privado”. (art. 15-B, inciso VII).

O rol é
taxativo
, de modo que a via eleita não pode ser utilizada como forma de uniformização de jurisprudência, tampouco como sucedâneo recursal; deve se enquadrar nas hipóteses legais de cabimento previstas pelo artigo 988 do CPC, sob pena de extinção por ausência de interesse processual.

Sobre o assunto, oportuna a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

A natureza recursal deve ser descartada, porque a reclamação constitucional não atende a elementos essenciais dessa espécie de impugnação de ato judicial: a) não há qual quer previsão em lei federal que a aponte como recurso, e, sem essa previsão legal expressa, considerar a reclamação constitucional um recurso seria afrontar o princípio da taxatividade; b) a reclamação constitucional está prevista nos arts. 102, I, l, e 105, I, f, ambos da CF, e nos arts. 988 a 993 do Novo CPC como atividade de competência dos tribunais superiores, e não como atividade recursal; c) o interesse recursal gerado pela sucumbência, indispensável pelo menos para as partes recorrerem, não existe na reclamação constitucional; d) a reclamação constitucional, ao menos em regra, não tem prazo preclusivo para seu oferecimento, característica indispensável a qualquer recurso; e) o objetivo da reclamação constitucional não é a reforma da decisão, nem sua anulação, de forma que não se pretende nem a substituição de decisão nem a prolação de outra em seu lugar, sendo perseguida pela parte, simplesmente, a cassação da decisão ou a preservação da competência do tribunal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 1ª edição, Salvador: JusPodivm, 2016).

Na hipótese, inobstante os argumentos vertidos pela Reclamante quanto à legitimidade da cobrança da diferença não subsidiada pelo FIES e a inexistência de dano moral indenizável, ela suscita que o acórdão prolatado por Turma Recursal afronta entendimentos jurisprudenciais sem qualquer efeito vinculante. Ou seja, seus argumentos não se enquadram nas possibilidades taxativas de possibilidade de manejo desta Ação, e dissociam das hipóteses legais de cabimento.

Aliás, tal entendimento é assente neste Tribunal de Justiça que, em casos semelhantes, tem se pronunciado da seguinte forma:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ.- (TJMT 10124602420208110000. Relatora Desa.

Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1º DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO - FEITO EXTINTO. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se extinta a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal. (TJMT. Reclamação n.º 1025355-17.2020.8.11.0000. Seção De Direito Privado. Des. Rubens De Oliveira Santos Filho. Julgado em 09/12/2020. Publicado em 09/12/2020).

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes do STJ e do TJMT. 3. Petição inicial indeferida. (TJMT. Reclamação n.º 102534570.2020.8.11.0000. Seção de Direito Privado. Des.ª Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 03/12/2020. Publicado em 03/12/2020).

RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. 1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC). 2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF. 3. Petição inicial indeferida.

(TJMT. Reclamação n.º 1018565-17.2020.8.11.0000. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Seção de Direito Privado. Julgado em 01/12/2020. Publicado em 01/12/2020).

No que tange à pretensão de
sobrestamento
da marcha processual da Ação Originária até que se resolva o mérito da Ação Coletiva n.º 1005518-09.2016.8.11.0002, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, in verbis:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.)

III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."

V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1º/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.

VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa. VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.ª Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.

1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedentes.

2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1642609/RJ. Relator Ministro OG Fernandes. 2.ª Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020).

Em caso semelhante, a Seção de Direito Privado deste Tribunal assim já se manifestou:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE. Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação. Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação. Se a ação civil pública (nº 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ. (TJMT. 101246024.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).

Registro que a Ação Civil Pública nº 100551809.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação sobre a qual versa esta Reclamação foi ajuizada pelo universitário em 04/04/2019, ou seja, posteriormente à Ação Coletiva. Logo, não há razão para a pleiteada suspensão.

Feitas essas considerações,
indefiro a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a vertente Reclamação, dada a falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.

Condeno a Reclamante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do advogado da parte interessada (Herick Fredi Correia), os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, § 8.º, do CPC.

[...]

Em que pesem aos argumentos expostos pela Agravante, c
onforme exposto na decisão unipessoal, o processamento de Reclamação Constitucional somente pode ser admitida situações expressas e limitadas.

Logo, tendo em vista que o caso
não se enquadra naqueles autorizados pela lei processual civil vigente como hábeis para ensejar reclamação
(preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência), mantenho o entendimento de que é evidente a inadequação da via eleita.

Assim, não há razões jurídicas para a reforma da decisão objeto deste agravo, já que a Reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que não pode ser utilizada para uniformização de jurisprudência e muito menos para a mera rediscussão do julgado, como sucedâneo recursal.

Ademais, quanto ao pedido de efeito suspensivo, conforme expressamente exposto na decisão agravada, ao julgar o REsp n. 1.110.549/RS, sob o rito dos repetitivos, a 2.ª Seção do STJ, consolidou o entendimento no sentido de que
“ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.”

Em julgados posteriores, todavia, a Corte Superior elucidou que a providência do artigo 104, do CDC,
somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual.
(AgInt no REsp 1545185/SC, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2020)

Na hipótese,
conforme exposto pela própria Agravante, a ação individual foi proposta após o ajuizamento da ação coletiva
.

Portanto, está evidente que o precedente invocado não se amolda ao caso em análise, pois, repiso, a suspensão da ação individual se dá nas hipóteses de ajuizamento anterior à ação coletiva.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso e mantenho hígida a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022